Tribunal: TJSP
Processo: 2208621-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EFETIVADA EM CONTA POUPANÇA - DETERMINAÇÃO PARA QUE O RECORRENTE TROUXESSE EXTRATOS DOS ÚLTIMOS MESES, PARA FINS DE ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DA CONTA - NÃO CUMPRIMENTO - EXISTÊNCIA DE CONTA CORRENTE COM MESMO NÚMERO - SITUAÇÃO QUE IMPEDE RECONHECER QUE A CONTA POSSUI NATUREZA TÍPICA DE CADERNETA DE POUPANÇA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EFETIVADA EM CONTA POUPANÇA - DETERMINAÇÃO PARA QUE O RECORRENTE TROUXESSE EXTRATOS DOS ÚLTIMOS MESES, PARA FINS DE ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DA CONTA - NÃO CUMPRIMENTO - EXISTÊNCIA DE CONTA CORRENTE COM MESMO NÚMERO - SITUAÇÃO QUE IMPEDE RECONHECER QUE A CONTA POSSUI NATUREZA TÍPICA DE CADERNETA DE POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO.
Agravo de Instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208621-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante ADEMIR
CESARIO LEME, é agravado ANTÔNIO OLIVEIRA DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208621-07.2019.8.26.0000 -Voto no 33706
2
6a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2208621-07.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Ademir Cesario Leme
AGRAVADO: Antonio Oliveira de Araújo
COMARCA: Hortolândia 1a Vara Cível

Voto n.° 33706

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EFETIVADA
EM CONTA POUPANÇA - DETERMINAÇÃO PARA QUE O
RECORRENTE TROUXESSE EXTRATOS DOS ÚLTIMOS
MESES, PARA FINS DE ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DA
CONTA - NÃO CUMPRIMENTO - EXISTÊNCIA DE CONTA
CORRENTE COM MESMO NÚMERO - SITUAÇÃO QUE
IMPEDE RECONHECER QUE A CONTA POSSUI NATUREZA
TÍPICA
DE
CADERNETA
DE
POUPANÇA
-
IMPENHORABILIDADE - NÃO RECONHECIMENTO.
Agravo de Instrumento improvido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 10/13
que, na parte que interessa, tem o seguinte teor:
“Cuida-se de impugnação à penhora, fundada na pretensão ao desbloqueio de
valores, fundada na redação do artigo 833, inciso X, do Código de Processo
Civil, que assim dispõe:
Art. 833 - São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A impenhorabilidade
é matéria de ordem pública, cuja cognição não depende de provocação por via
procedimental específica, podendo ser alegada a qualquer tempo, por simples
petição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208621-07.2019.8.26.0000 -Voto no 33706
3
Não há razão ao executado.
(...)
É o caso vertente, em que infelizmente, nada obstante as melhores intenções do
Legislador, a aplicação da norma, à míngua de outros bens capazes de satisfazer
a execução, protege patrimônio que não serve à subsistência do devedor para
obstar a satisfação do direito de crédito e, com isso, colocando o credor em
posição demasiado inferior à da parte adversa.
Não há justificativa lógica razoável para a discriminação.
Em síntese, a norma afasta-se da realidade sociocultural pátria, em que as
posses são parcas e, pois, a possibilidade de recebimento de créditos também.
É verdade que o montante referente a alimentos não pode ser penhorado. No
caso, porém, não foi demonstrado que o valor bloqueado se refere a alimentos.
Pelo contrário, a aplicação em caderneta de poupança indica que o valor não é
utilizado para a sobrevivência da parte executada.
Assim, INDEFIRO o pedido, mantendo integralmente a constrição.
Decorrido o prazo competente, não havendo notícia de interposição de eventual
recurso, observados os demais requisitos, transfira-se o valor bloqueado e
expeça-se a ordem de levantamento. Int.”
Alega o agravante que teve bloqueada a quantia de R$ 4.539,69, mantida em
conta poupança que é usada de forma gradual para atender às necessidades de sua família;
que o artigo 833, X, do CPC prescreve que as contas poupanças não poderão sofrer
qualquer restrição, sendo impenhoráveis até o limite de 40 salários mínimos.
Pelo despacho de fls. 36, concedi efeito suspensivo ao recurso, que é
tempestivo e foi respondido (fls. 40/46).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedente ação de
cobrança.
Insurge-se o recorrente contra a decisão que rejeitou a impugnação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208621-07.2019.8.26.0000 -Voto no 33706
4
penhora efetivada em conta poupança de sua titularidade.
Pelo que se vê do documento de fls. 92, emitido pela instituição bancária,
houve bloqueio das quantias de R$ 15,69 (conta corrente no 41274-2 100) e de R$ 4.539,69
(conta poupança no 41274-2 500), mantidas na Agência 0166 do Banco Itaú S.A.
Instado a trazer os extratos bancários dos últimos três meses, trouxe o
agravante extratos da conta poupança a partir da data em que realizada a penhora,
impossibilitando, desta forma, analisar se aquela conta é atrelada à conta corrente de
mesmo número, de modo que não se mostra possível reconhecer que possui natureza da
tradicional caderneta de poupança, instituída para captação da economia popular e, por
consequência, a alegada impenhorabilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Jayme Queiroz Lopes
Relator